Tribunal: STF
Processo: Rcl 34108
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Paulo Vieira de Souza contra ato do Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo que recebeu a denúncia nos autos da ação penal 0002334-05.2019.4.03.6181.



    Segundo a defesa, no início de 2019, a Procuradoria da República em São Paulo ofereceu denúncia contra o reclamante e outros nove réus pela suposta prática dos crimes de corrupção e lavagem de capitais. A acusação alega que Paulo Vieira de Souza, na condição de Diretor de Engenharia da estatal Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA), teria solicitado e recebido valores para beneficiar grandes construtoras contratadas para a construção do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas e também das obras do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo (“Sistema Viário”). Afirma, ainda, que o acusado teria dissimulado a origem dos recursos recebidos, a caracterizar lavagem de capitais. 



    A defesa afirma que o ato reclamado afrontou a decisão do Supremo que, em 15.12.17, incluiu Paulo Vieira de Souza como investigado no Inq. 4.428, instaurado nesta Corte a pedido da PGR para apurar relatos de colaboradores da Odebrecht sobre suposta formação de cartel, fraudes em licitações, corrupção e lavagem de capitais praticados por diretores da DERSA, agentes políticos e empresários, na construção do trecho sul do Rodoanel Mário Covas. 



    A defesa afirma que o objeto do Inq. 4.428 coincide com o da denúncia oferecida em primeira instância pelo Ministério Público de São Paulo. Diz que a sobreposição de causas ocorreu devido a uma estratégia processual dos Procuradores da República, que pretendiam usurpar a competência do Supremo para supervisionar as investigações sobre os desvios na DERSA. 



    Assim, considerando que, em 28.8.2018, a Segunda Turma entendeu que o Inq. 4.428 envolvia crimes eleitorais e conexos – e, por isso, enviou os autos para a Justiça Eleitoral –, requer a procedência dos pedidos para que a ação penal 0002334-05.2019.4.03.6181 seja enviada para o mesmo Juízo.



    Intimei a PGR para se manifestar nos autos e a autoridade reclamada para prestar informações. 



    O Juízo reclamado confirmou que o objeto da denúncia oferecida em primeiro grau envolve supostos atos de corrupção e lavagem de dinheiro, supostamente praticados por Paulo Vieira de Souza durante o período em que exerceu o cargo de Diretor de Engenharia da DERSA. Informou que a acusação envolve obras do Rodoanel sul, do sistema viário metropolitano e da Estada Parque e Ciclovia – Programa Várzeas do Tietê. Disse, porém, que, no recebimento da denúncia “este Juízo não identificou indícios de crime de natureza eleitoral aptos a justificar a remessa dos autos para o Juízo eleitoral” (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela livre distribuição da reclamação, por entender que este relator não estava prevento para a causa. No mérito, afirma que o pedido deve ser julgado improcedente, porque o objeto do Inq. 4.428 não se confundiria com os fatos descritos na ação penal 0002334-05.2019.4.03.6181 (eDOC 28).



    No curso do processo, o reclamante peticionou para informar um fato superveniente. Narra que, a pedido da promotoria eleitoral de São Paulo, a 1ª Zona Eleitoral arquivou as investigações realizadas a partir do declínio do Inq. 4.428 (eDOC 37).



    Entende que essa circunstância reforça a necessidade de procedência da reclamação. Narra que, assim como ocorreu com a ação penal 0002334-05.2019.4.03.6181, as Procuradorias da República de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná ajuizaram várias outras denúncias contra o reclamante por fatos coincidentes, ou conexos, com os apurados no Inq. 4.428. Afirma que todas essas causas deveriam tramitar na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em linha com o entendimento deste Tribunal de que a Justiça Eleitoral tem competência para processar e julgar crimes eleitorais e conexos. 



    Sucessivamente, narra que o Ministério Público Federal de São Paulo também ajuizou ações de improbidade contra o reclamante, pelos mesmos fatos descritos no Inq. 4428 e na ação 0002334-05.2019.4.03.6181. Por isso, entende que a procedência da reclamação deve repercutir na esfera cível e implicar a extinção das ações de improbidade acima elencadas.



    Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do reclamante, devido à sua idade, e também pleiteia que sejam anuladas as provas reunidas por meio do pedido de cooperação solicitado pelo MPF/SP para obtenção, na Suíça, de documentos bancários da offshore Groupe Nantes, que pertenceria ao reclamante. Afirma que as provas são ilegais porque foram solicitadas para apurar peculato em proveito de terceiro – o que, no seu entender, não é fundamento idôneo para afastar seu sigilo bancário. Aponta, ainda, outros vícios formais na produção e no compartilhamento dessas provas (intercâmbio dissimulado de dados entre as forças-tarefas da Lava Jato de São Paulo e Curitiba; indícios de manipulação dos documentos bancários que instruem a investigação; e formalização de pedido de cooperação internacional com base apenas na palavra de delatores).  



    É o relatório. 



    I – Prevenção. Paradigma em que o reclamante figurava como parte.



    Ao protocolar a reclamação, a defesa requereu a distribuição do caso por dependência ao Inq. 4.428. O pedido foi acolhido pela Coordenadoria de Processamento Inicial (eDOC 15), com fundamento no art. 70 do RISTF (“será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”).



    A distribuição dos autos está correta e se apoia em previsão expressa do regimento interno. A reclamação articula como causa de pedir o suposto descumprimento de duas decisões do Supremo Tribunal Federal: a decisão que incluiu formalmente o nome de Paulo Vieira como investigado no Inq. 4.428 e o acórdão da Segunda Turma que determinou o envio desse mesmo inquérito para a Justiça Eleitoral. 



    O reclamante, portanto, figurava nos autos em que foram proferidos os paradigmas citados pela defesa. Assim, não era mesmo caso de livre distribuição, já que, segundo o art. 70, §1º, do RISTF, o sorteio é adequado para casos em que a “reclamação tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes” – hipóteses que não ocorrem nestes autos. 



    II – Do conhecimento da reclamação 



    A reclamação, prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do CPC e arts. 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado.



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi na doutrina, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 1449).



    A reclamação foi incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957 e adquiriu envergadura constitucional com a Constituição de 88 (art. 102, I, l). Em vários precedentes, a Corte enfatizou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação, destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.3.91).



    No caso dos autos, há decisão da Segunda Turma no Inq. 4.428 sobre a competência para julgar acusações sobre fraudes nas obras do trecho sul do Rodoanel. Nessa decisão, indicada pela defesa como causa de pedir da reclamação, a Corte afirmou que cabe à Justiça Eleitoral julgar denúncias sobre desvio de verbas desses contratos para financiamento de campanha eleitoral (fls. 154-174 do eDOC 9).



    Há ainda a decisão que, nos autos do Inq. 4.428, determinou a inclusão do nome do reclamante como investigado na apuração sobre os desvios no Rodoanel (fl. 380 do eDOC 6) e outra que, logo na abertura do inquérito, deferiu o pedido do PGR para que todos os fatos narrados pelos delatores fossem apurados conjuntamente, mesmo quanto aos investigados sem foro por prerrogativa de função (fls. 14-15 e 25 do eDOC 4). 



    Diante da alegação de afronta a decisões do Supremo, a reclamação deve ser conhecida.



    III – Fenômeno da competência na Lava Jato e papel limitador do Supremo. Usurpação da competência do Supremo a partir do fatiamento de denúncias na primeira instância. A contraface dos abusos cometidos na Lava Jato no Paraná e no Rio de Janeiro.



    O STF enfrentou a questão dos limites da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar os feitos ligados à Operação Lava Jato em dois casos emblemáticos: no HC 193.726/PR (caso Lula) e na Rcl 36.542/PR (caso Guido Mantega). No primeiro, julgado pelo Plenário em 23.6.2021, formou-se maioria no sentido de confirmar a incompetência da Justiça Federal do Paraná. No segundo caso, apreciado em 20.4.2021, a Segunda Turma também reconheceu a incompetência da Vara de Curitiba. Nesses processos, o Tribunal concluiu que houve claro abuso na atração indiscriminada de processos para a 13ª Vara Federal, em ações penais relacionadas à Operação Lava Jato.



    Esses julgamentos comprovaram a adoção por agentes públicos de estratégias manifestamente abusivas para, por meio da flexibilização de regras de competência fixadas na Constituição, justificar uma artificial e inconstitucional concentração de competência criminal na 13ª Vara Federal de Curitiba. Trata-se de situação anômala que representa grave ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, aproximando-se da nefasta noção de um tribunal de exceção.



    Em meio a esses casos, o Supremo desenvolveu parâmetros objetivos para definição de competência em casos da Lavo Jato. Tais precedentes vão desde o que decidido em Inq. 4.130-QO até a decisão monocrática proferida no HC 193.726, passando pelos Inquéritos 4.244, 4.327 e 4.483 e Petições 6.863, 6.727 e 8.090. 



    Neles, a Corte erigiu parâmetros objetivos para evitar uma ilegítima concentração de competência na 13ª Vara Federal de Curitiba. Procurou-se, com isso, inibir abusos praticados ostensivamente na Operação Lava Jato, cujas principais características são as seguintes: (1) tendência de exagerada aglutinação de processos em um mesmo Juízo; (2) identificação de pontos cegos e sofismas no raciocínio de justificação da competência.



    Essas mesmas características – verificadas inicialmente nos casos de Curitiba –, foram depois constatadas no braço fluminense da Lava Jato, notadamente na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Lá também, a partir do tacão autoritário do Juiz Marcelo Bretas, regras de competência foram manipuladas, em comunhão de esforços com Procuradores da República, para forçar a concentração de investigações e ações penais naquele Juízo. Não por acaso, o CNJ, em 3.6.2025, puniu o magistrado com pena de aposentadoria compulsória, ao reconhecer sua atuação política e parcial nos casos da Lava Jato – confirmando os abusos que há muito venho denunciando em minhas manifestações.



    A Lava Jato em SP seguiu o mau exemplo das suas filiais fluminense e paranaense. O caso dos autos mostra que, também lá, mergulhados numa cruzada moral, a força-tarefa da Lava Jato distorceu regras de competência para direcionar investigações para juízes mais simpáticos aos interesses da acusação. 



    Houve, porém, diferença de método: nos casos do Rodoanel, em vez de ampliar o conceito legal de conexão para concentrar num mesmo Juízo processos envolvendo as acusações mais diversas, a força-tarefa deu de ombros para um inquérito instaurado no STF – o Inq. 4.428 – e pulverizou investigações e ações em primeira instância, envolvendo fatos idênticos ou conexos aos apurados perante o Tribunal. Tudo com o objetivo de burlar a competência do Supremo para supervisionar as investigações e manobrar a distribuição dos casos para juízes mais próximos, e em certos casos até mesmo consorciados com os membros da força-tarefa.



    Como demonstra a defesa do reclamante, casos envolvendo a atuação de Paulo Vieira como ex-diretor da DERSA e que claramente tangenciavam o objeto do Inq. 4.428 foram fatiados e distribuídos para os Juízos da 6ª e da 5ª Vara Federal de SP, da 7ª Vara Federal do RJ – então conduzida pelo Juiz Federal Marcelo Bretas, agora afastado da magistratura por decisão do CNJ que reconheceu o conúbio formado entre esse juiz e procuradores – e da 13ª Vara Federal de Curitiba – à época chefiada por Sérgio Moro, cujas decisões têm sido revistas não apenas por este Supremo, mas também pelo STJ e pelo TRF da 4ª Região, por vícios graves como parcialidade, pendor pelos interesses do órgão acusador, usurpação da competência da Justiça Eleitoral e decretação de prisões arbitrárias. Em suma, uma história com os mesmos personagens, os mesmos abusos, a mesma cruzada moral, mas com uma diferença sútil de método: a estratégia da força-tarefa teve que se adaptar porque, nos casos do Rodoanel, os fatos já eram investigados pela PGR no Inq. 4.428, em trâmite no STF. 



    A saída encontrada pelos procuradores foi a de fechar os olhos para a investigação instaurada no Supremo e capilarizar as investigações e ações penais contra os mesmos alvos em diferentes Juízos de primeira instância, acrescentando artificialmente fatos laterais para ensaiar a narrativa de que se tratava de acusações autônomas, dissociadas do objeto do Inq. 4.428. 



    A estratégia foi identificada e bem descrita pela Juíza Federal Fabiana Alves Rodrigues, que dedicou seus estudos ao fenômeno da Lava Jato. Ao explicar que muitos dos abusos praticados no Paraná foram reproduzidos em São Paulo e no Rio de Janeiro, a autora narra que ao método de ocultar dos Tribunais dados que poderiam ajudar a identificar o foro competente, se agregava “um emparedamento imposto aos tribunais, que decorria da opção de dividir as acusações em várias ações penais e da agilização na solução dos primeiros casos”. “A divisão das acusações", diz a autora, “dificulta – quase impossibilita – que os tribunais possam mensurar a quantidade de crimes conexos praticados em cada cidade” (RODRIGUES, Fabiana Alves. Lava jato:aprendizagem institucional e ação estratégia na Justiça. São Paulo: Editora WMF Martins, 2020. p. 234).



    Paradoxalmente, nos casos do Rodoanel sul, os institutos da conexão e da continência, tantas vezes usados de maneira ampliativa e artificial por procuradores para criar um juízo quase universal na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro e 13ª Vara Federal de Curitiba, foram desprezados para que fatos imbricados com a suspeita de desvios na DERSA fossem apurados fora do Inq. 4.428. Um mesmo conceito legal, portanto, era manipulado ao sabor das circunstâncias, ora com maior, ora com menor extensão, conforme o interesse de direcionar investigações e ações criminais para certos Juízos – selecionados pelos procuradores de modo oportunista – ou para repelir a competência de Tribunais encarados como mais rigorosos no exame dos pedidos do Ministério Público.



    Este caso é, portanto, um retrato sem filtro do manejo oportunista, por procuradores e juízes, de estratégias processuais para canalizar apurações a juízes escolhidos pelo órgão acusador. Basta um rápido lançar de olhos sobre o objeto do Inq. 4.428 e sobre o contexto geral das obras licitadas pela DERSA para concluir que a força-tarefa de SP, mesmo ciente da apuração que corria no STF, fatiou acusações para desviá-las do foro competente. São abusos que usurparam competência do Supremo, dificultaram o exercício do direito de defesa e distorceram regras de conexão e continência.



    IV – Contexto geral das obras licitadas pela DERSA e objeto do Inq. 4.428, aberto no STF para apurar o suposto financiamento de campanhas eleitorais com recursos da estatal.



    O Estado de São Paulo, no período de 2004 a 2011, planejou e executou um conjunto de grandes obras no sistema viário da região metropolitana, para melhorar a fluidez do trânsito e a segurança dos usuários. Entre essas iniciativas, as mais relevantes foram as do (i) trecho sul do Rodoanel Mário Covas (“Rodoanel sul”) e (ii) do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo(“Sistema Viário”).



    O Rodoanel Mário Covas, um dos maiores projetos de infraestrutura rodoviária urbana do país, foi concebido como uma via perimetral capaz de desviar o tráfego pesado de cargas para fora da região metropolitana de São Paulo. Com a conclusão das obras, a estimativa é que o anel rodoviário alcance aproximadamente 175 quilômetros de extensão, interligando todos os grandes corredores de acesso à cidade.



    Pela complexidade do projeto, a obra foi dividida em quatro trechos: oeste, sul, leste e norte. O trecho oeste, primeira etapa de construção do Rodoanel, foi inaugurado em 2002. A segunda foi o trecho sul, licitada em 2005 e entregue em 2010. A terceira fase, o trecho leste, foi inaugurada em 2014. A quarta fase, trecho norte, está prevista para 2026.



    O trecho sul do Rodoanel – o principal foco das apurações tratadas nestes autos –, contou com recursos da União, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo de São Paulo. Pelo seu vulto, a obra, orçada inicialmente em R$ 2,5 bilhões, foi dividida em cinco lotes, licitados de forma independente para que diferentes consórcios ficassem à frente de cada um deles – uma estratégia para mitigar os riscos do empreendimento. 



    O edital de pré-qualificação foi publicado pela DERSA em junho de 2005, e as propostas comerciais foram entregues pelas empresas em abril de 2006. O lote 1 foi vencido pelo consórcio da Andrade Gutierrez; o lote 2, pelo consórcio da Odebrecht; o lote 3, pelo consórcio da Queiroz Galvão; o lote 4 pelo consórcio da Camargo Correa; e o lote 5, pelo consórcio da OAS. A licitação foi coordenada pela equipe chefiada por Mário Rodrigues Júnior, diretor de engenharia na DERSA entre 2003 e 2007.



    Nesse mesmo período e também com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito na região metropolitana, a Prefeitura de SP firmou parceria com a DERSA para realizar sete grandes obras no sistema rodoviário da capital. Essa iniciativa, que envolveu investimentos totais de 5 bilhões de reais, foi chamada de Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo (“Sistema Viário”). As licitações, realizadas a partir de 2007, foram coordenadas pela equipe de Paulo Vieira de Souza, o ora reclamante, que sucedeu a Mário Rodrigues na diretoria de engenharia da DERSA em maio de 2007.



    Segundo os termos da parceria, a DERSA ficou responsável por licitar as obras municipais do complexo viário Jacu-Pêssego (concorrência DERSA n.º 023/2008) e da Nova Marginal Tietê (Concorrência DERSA n.º 022/2008). Já a prefeitura se encarregou de licitar diretamente as obras da Avenida Roberto Marinho (Concorrência EMURB n.º 002/2008), da Avenida Chucri Zaidan (Concorrência EMURB n.º 012/2010), da Avenida Cruzeiro do Sul (Concorrência SIURB n.º 016/10), da Avenida Sena Madureira (Concorrência SIURB n.º 017/10) e do Córrego Ponte Baixa (Concorrência SIURB n.º 034/11).



    Além de alguns dos projetos do Sistema Viário, a DERSA também ficou responsável pela licitação da obra da Estrada Parque e Ciclovia – Programas Várzeas do Tietê. Concebida como compensação ambiental pela construção da Nova Marginal Tietê – necessária para que essa obra, um dos principais itens do Sistema Viário, fosse licenciada pelos órgãos ambientais – a Estrada Parque foi licitada em 2010 e adjudicada à empresa CONSTRUCAP. 



    As obras do Rodoanel sul, o Sistema Viário e a Estrada Parque foram, portanto, licitadas ou ao menos executadas quando Paulo Vieira de Souza liderava a diretoria de engenharia da DERSA. Não surpreende, então, que a partir de relatos de réus colaboradores sobre desvios nesses contratos, a conduta do reclamante à frente da empresa estatal tenha sido escrutinada em múltiplas investigações criminais.



    A principal delas foi aberta pelo STF em 3.5.17 (Inq. 4.428), a pedido da PGR. O pedido de abertura da investigação, protocolado em 14.3.17, se reportava a colaborações de executivos da Odebrecht, homologadas pela Min. Cármen Lúcia. O objeto da apuração, segundo a PGR, seria a suposta prática de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, formação de cartel e fraude em licitações relacionadas ao Rodoanel sul. As apurações se iniciaram no Supremo porque os delatores haviam apontado o suposto envolvimento do então senador José Serra e do então Ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes (eDOC 4, fls. 2-16).



    Os réus colaboradores haviam informado que, entre 2004 e 2005, antes da licitação dos lotes do trecho sul do Rodoanel, as construtoras Andrade Gutierez, Galvão Engenharia, Camargo Correa, Serveng, OAS, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, CR Almeida, Constran e Odebrecht se reuniram para firmar ajuste de mercado que assegurasse que elas venceriam todos os lotes do empreendimento. Para atingir essa finalidade, os representantes das construtoras teriam se aproximado de Mário Rodrigues Júnior, então diretor de engenharia da DERSA, para solicitar modificações no edital de licitação. O pedido teria sido por ele atendido, sob o compromisso de que as empresas contribuiriam com campanhas eleitorais do PSDB em SP. 



    Além dessa primeira cobrança indevida, os réus colaboradores teriam também mencionado outro pedido de pagamento de valores, já na fase de execução da obra do Rodoanel sul, desta feita por Paulo Vieira, que havia sucedido a Mário Rodrigues na diretoria de engenharia da estatal em maio de 2007.



    Segundo o relato, ao tomar posse como governador de São Paulo, José Serra editou um decreto para obrigar os secretários a reduzir os custos dos contratos administrativos em vigor (Decreto 51.473/07). Em cumprimento a essa ordem, o reclamante se reuniu com executivos das empresas para renegociar os contratos do Rodoanel. As partes teriam, então, concordado em reduzir o valor deles em 4% e a alterar o regime contratual, de preço unitário para global. Porém, como compensação, a DERSA incluiu uma cláusula no contrato que autorizava os consórcios a adotarem projetos alternativos e a aproveitarem ganhos decorrentes da adoção de novas tecnologias. 



    Depois da assinatura do aditivo, Paulo Vieira de Souza teria solicitado aos representantes do grupo Odebrecht, “assim como aos líderes dos demais consórcios, que fosse pago 0,75% do valor recebido por cada empresa, do contrário a DERSA poderia retroceder nas alterações contratuais que beneficiaram as empresas. O reclamante teria dito aos colaboradores que os recursos seriam para campanhas eleitorais do PSDB em SP, “em especial de José Serra, de quem Paulo Preto era pessoa muito próxima”.



    Além disso, relata a PGR que, “além dos pedidos de propina intermediados por Mário Rodrigues Júnior e Paulo Vieira Souza (...), os colaboradores teriam narrado outra solicitação de repasse financeiro, desta vez feita em 2010 diretamente pelo Senador e atual Ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes, à época dos fatos Chefe da Casa Civil do governo de São Paulo. Em meio a discussões sobre possíveis aditivos dos contratos do Rodoanel, ele teria solicitado ao grupo Odebrecht doações para sua campanha ao Senado. O delator teria anuído com a solicitação, e a empresa repassou R$ 500.000,00 para a campanha do candidato, “sem qualquer registro junto ao TSE”.



    Por fim, segundo a PGR, um dos réus colaboradores narrou outro fato parcialmente desvinculado dos demais. Arnaldo Cumplido, ex-diretor da Odebrecht, relatou que Sérgio Guerra, então presidente nacional do PSDB, teria solicitado que a empresa contribuísse com a campanha de José Serra nas eleições gerais de 2010. O delator teria, então, informado que, devido a dificuldades de caixa, a Odebrecht só poderia contribuir se o governo de SP assinasse um acordo para pôr termo a uma antiga disputa judicial em que a construtora cobrava da DERSA expurgos de inflação do contrato de construção da rodovia Carvalho Pinto (obra executada pela Odebrecht da década de 90). Segundo o delator, como houve um aceno positivo por parte dos candidatos, a Odebrecht repassou R$ 23,3 milhões para a campanha do PSDB.



    Após descrever todos esses fatos, a Procuradoria-Geral da República solicitou a abertura de inquérito no STF para investigar supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de cartel e fraudes em licitações dos contratos do Rodoanel sul. Pediu, ainda, que fossem investigadas no inquérito todas as pessoas envolvidas nos fatos, e não apenas os réus com foro especial por prerrogativa de função.



    O inquérito 4.428 foi instaurado por ordem do Min. Edson Fachin em 4.4.2017, que deferiu o pedido de “unidade da apuração”, sob o fundamento de que “neste embrionário momento apuratório a conveniência da condução da investigação deve ser aferida prioritariamente pelos agentes afetos à persecução penal (...). Entendeu o relator que, muito embora a competência pudesse ser reavaliada no futuro, em um primeiro momento deveria “ser prestigiada a conveniência motivada pelo Ministério Público, providência agasalhada pela Súmula 704/STF” (“não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”).



    Considerando o escopo atribuído ao inquérito pelo relator e pela PGR, a investigação alcançava os seguintes fatos: 1) participação das principais construtoras do mercado – e não apenas da Odebrecht – em um acordo de mercado para fraudar licitações e contratos do Rodoanel sul (formação de cartel e fraude em licitações); 2) solicitação de valores por ex-diretores da DERSA, nomeadamente Mário Rodrigues Junior e Paulo Vieira de Souza, seja na fase de licitação, seja na de construção do Rodoanel sul (corrupção); 3) uso desses recursos em campanhas eleitorais, de forma oculta (falsidade ideológica eleitoral); 4) ocultação desses recursos (lavagem de dinheiro); 5) realização de doações eleitorais pela Odebrecht, em troca da assinatura do acordo judicial da rodovia Carvalho Pinto.



    Em 23.6.17, ao entender que os fatos narrados no inquérito não tinham relação com os casos anteriores distribuídos ao seu gabinete (processos da Lava Jato no Paraná), o Min. Edson Fachin consultou a Presidência sobre a necessidade de livre distribuição do caso entre os membros do Tribunal. A Presidência concordou com o relator e determinou que o Inq. 4.428 fosse distribuído. Em 27.6.17, o sistema eletrônico de distribuição encaminhou os autos para o meu gabinete.



    Ao receber os autos do Inq. 4.428, destaquei que os fatos investigados correspondiam a uma série de eventos encadeados, que poderiam corresponder a um ou mais delitos. Lembrei que, em 28.9.17, ao julgar a RCL 28.413, ajuizada por Paulo Vieira de Souza, havia determinado o envio ao Supremo do IPL 194/17, instaurado em primeira instância para apurar se o reclamante teria solicitado valores para efetivar o acordo judicial da rodovia Carvalho Pinto – um dos fatos mencionados pela PGR no pedido de abertura de inquérito no Supremo. Ao intuir, nesse primeiro momento, que a competência do Tribunal havia sido usurpada por desatenção das autoridades de SP – talvez por desconhecimento quanto ao escopo do Inq. 4.428 – determinei, em 15.12.17, que o nome de Paulo Vieira fosse formalmente incluído na autuação, como investigado.



    Em 28.8.2018, considerando que os fatos atribuídos aos parlamentares investigados não tinham relação com suas funções no Congresso Nacional, suscitei questão de ordem para enviar os autos para a Justiça Eleitoral. A proposta foi acolhida pela Segunda Turma, e o inquérito foi remetido para a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo (Inq. 4.428-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.11.2018). 



    Além disso, a Segunda Turma negou pedido dos advogados para que o Tribunal avocasse da JF de SP o pedido de cooperação internacional (PCI) 1.00.000.020040/2017-79, em que o MPF/SP pediu ao governo Suíço o envio de dados bancários da offshore Groupe Nantes, aberta nesse país por Paulo Vieira. O pleito foi indeferido porque o pedido de cooperação internacional envolvia a suspeita de participação do reclamante no desvio de verbas do programa de reassentamento da DERSA – fatos alheios ao objeto do Inq. 4.428. Segundo o acórdão, “trata-se de fatos distintos e específicos, diversos das acusações de desvios de recursos públicos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais de agentes políticos em contratos do Rodoanel de São Paulo”.



    A defesa opôs embargos de declaração, insistindo no pedido para que o PCI fosse avocado pela Corte, apensado aos autos do Inq. 4.428 e enviado para a Justiça Eleitoral. Em 12.2.2019, a Segunda Turma rejeitou o recurso, e determinou a baixa imediata dos autos para a 1ª Zona Eleitoral de SP. 



    Essa dinâmica mostra que o reclamante foi investigado nos autos do Inq. 4.428 – inicialmente no Supremo e, depois, na Justiça Eleitoral de SP – por supostamente ter recebido valores das empresas que estavam à frente da construção do Rodoanel sul, no período em que chefiou a diretoria de engenharia da DERSA. Indica ainda que, nesse mesmo inquérito, diretores dessas empresas foram investigados por terem firmado ajuste de mercado para garantir que todas elas vencessem algum dos lotes do Rodoanel sul, em detrimento dos concorrentes e do interesse público. E que tudo isso era conhecido pelos membros da força-tarefa da Lava Jato em SP, que foram comunicados da dec